Tribunal: TJMT
Processo: 1046729-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046729-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), FABIO JOSE PADOVANI - CPF: 659.215.009-25 (AGRAVANTE), ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI - CPF: 158.905.938-70 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), LIDIA PAULA CARNEVALE NARDI - CPF: 085.658.609-90 (ADVOGADO), LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA - CPF: 269.491.098-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046729-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ PADOVANI, ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI e MARCO ANTONIO PADOVANI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ENCARGO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, rejeitou exceção de pré-executividade na qual os executados alegaram nulidade absoluta de cláusula prevendo comissão de permanência em cédula rural hipotecária, sob fundamento de violação ao Decreto-Lei no 167/1967 e aos arts. 166 e 168 do CC.

Sustentam os agravantes que a cláusula seria nula de pleno direito, por afrontar norma cogente, podendo a matéria ser conhecida a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em sede de exceção de pré-executividade, afastar encargo previsto em acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, sob alegação de nulidade absoluta da cláusula.

III. Razões de decidir

A decisão homologatória de autocomposição constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC, e se reveste da autoridade da coisa julgada, não se tratando de mera execução de contrato, mas de cumprimento de sentença.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, desde que não impliquem rediscussão do conteúdo do título executivo. A pretensão de excluir encargo expressamente pactuado e incorporado ao título judicial atinge o próprio critério jurídico de composição do débito.

O CPC estabelece que eventual inexequibilidade da obrigação ou excesso de execução deve ser arguido por impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, incs. III e V). A inércia dos executados no momento processual oportuno atrai a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A alegação de nulidade absoluta não autoriza a desconstituição incidental de capítulo de sentença transitada em julgado, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica. Eventual vício do título judicial deve ser atacado pelas vias autônomas adequadas, como a ação rescisória, não sendo a exceção de pré-executividade instrumento idôneo para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão homologatória de acordo constitui título executivo judicial revestido pela coisa julgada, nos termos do art. 515, III, do CPC. 2. Não é cabível, em exceção de pré-executividade, rediscutir cláusula integrante de acordo homologado por sentença transitada em julgado, ainda que sob alegação de nulidade absoluta, devendo eventual desconstituição do título observar as vias autônomas próprias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 515, III, e 525, § 1o, III e V; CC, arts. 166, VI e VII, e 168, p.u.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046729-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ PADOVANI, ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI e MARCO ANTONIO PADOVANI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBIO JOSÉ PADOVANI, ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI e MARCO ANTONIO PADOVANI
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001453-89.2012.8.11.0046, promovida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes.

Na origem, alegaram os executados a existência de nulidade absoluta no título executivo judicial, sob o fundamento de que a Cédula Rural Hipotecária objeto da execução contém cláusula de comissão de permanência, encargo este expressamente vedado pelo art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67.

Afirmam que a previsão contratual de referida comissão, ainda que inserida em acordo homologado judicialmente, configura cláusula nula de pleno direito, insuscetível de convalidação por decisão judicial ou vontade das partes, nos termos do art. 166, VI e VII, do Código Civil.

Aduzem que tal ilegalidade acarreta excesso de execução e que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser objeto de controle mediante exceção de pré-executividade, independentemente de garantia do juízo ou interposição de embargos à execução.

A decisão agravada, contudo, afastou o exame da matéria, sob o fundamento de que a cláusula impugnada integrou acordo transacionado entre as partes e homologado por sentença com trânsito em julgado, sendo incabível o reexame da legalidade do pacto por meio de exceção de pré-executividade, em razão da ocorrência da preclusão e da coisa julgada.

Irresignados, os agravantes sustentam nas razões recursais que a cláusula que estipula comissão de permanência em cédula de crédito rural é nula de pleno direito, não podendo produzir qualquer efeito jurídico, ainda que constante de título executivo judicial.

Argumentam que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança da comissão de permanência em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 167/67.

Enfatizam que a natureza cogente da norma legal impede a incidência da coisa julgada sobre cláusula que ofende norma de ordem pública, porquanto a nulidade é absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

Reforçam que a comissão de permanência está sendo cobrada cumulativamente com juros moratórios e multa contratual, o que contraria, ademais, o entendimento firmado pelo STJ no sentido de sua natureza substitutiva dos encargos moratórios e da impossibilidade de sua cumulação.

Requerem, ao final, o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos até o julgamento definitivo do recurso, por vislumbrarem risco de dano grave, de difícil reparação, diante da possibilidade de atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio, fundados em título eivados de vício insanável.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 337833386.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, afastar cláusula relativa a encargo moratório inserida em acordo livremente celebrado pelas partes e homologado judicialmente, sob o fundamento de nulidade absoluta.

O ponto de partida da análise é a natureza do título que embasa o cumprimento de sentença.

Dispõe o art. 515, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

III – a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza.”

A decisão homologatória do acordo firmado entre as partes constitui, portanto, título executivo judicial, revestido da autoridade da coisa julgada.

Não se está, assim, diante da execução direta de contrato, mas do cumprimento de sentença que incorporou o conteúdo obrigacional ajustado pelas partes.

A exceção de pré-executividade é instrumento de natureza excepcional, admitido pela jurisprudência para veicular matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, desde que não demandem dilação probatória e não impliquem rediscussão do conteúdo do título.

No caso concreto, a insurgência não se limita à verificação de erro material ou aritmético, mas objetiva a exclusão de encargo expressamente previsto no acordo homologado, com repercussão direta na recomposição do débito.

A pretensão deduzida importa, em verdade, alteração do critério jurídico de atualização estabelecido no título judicial.

Tal providência não se confunde com controle de pressupostos processuais da execução ou com verificação de nulidade formal evidente, mas atinge o conteúdo substancial da sentença homologatória.

O Código de Processo Civil estabelece que, no cumprimento de sentença, compete ao executado alegar, por meio de impugnação, matérias como inexequibilidade da obrigação ou excesso de execução (art. 525, §1o, III e V).

Consta dos autos que os agravantes foram regularmente intimados para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, quedando-se inertes.

A inércia processual no momento próprio atrai a preclusão, impedindo a rediscussão posterior da matéria.

O art. 507 do CPC dispõe:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Do mesmo modo, o art. 505 estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ressalvadas as hipóteses legais.

Ainda que se alegue nulidade absoluta, não se pode desconsiderar que a cláusula questionada integra acordo celebrado pelas partes e homologado judicialmente há mais de uma década, tendo adquirido estabilidade jurídica.

Se os agravantes entendiam existir vício apto a comprometer a higidez da sentença homologatória, o ordenamento prevê vias autônomas adequadas, como a ação rescisória, não sendo admissível a utilização de incidente processual para desconstituir parcialmente título judicial transitado em julgado.

A pretensão veiculada, portanto, possui natureza revisional e desconstitutiva, incompatível com os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Admitir o contrário implicaria permitir a rediscussão indefinida do conteúdo de decisões transitadas em julgado, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Não se ignora que matérias de ordem pública podem, em determinadas hipóteses, ser conhecidas a qualquer tempo. Todavia, tal possibilidade não autoriza a desconstituição incidental de capítulo integrante de título executivo judicial consolidado, sobretudo quando a parte deixou de exercer o meio processual adequado no momento oportuno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026